Tribunal: TJPA
Processo: 0886385-52.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886385-52.2022.8.14.0301

APELANTE: MERI DE LIMA VIEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0886385-52.2022.8.14.0301

APELANTE:

MERI DE LIMA VIEIRA

Advogado do(a) MARCO ANTONIO PEIXOTO - OAB/PA 39.359

APELADOS:

BANCO BMG S/A

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB/PA 14559-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE COM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA NÃO SURPRESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato ajuizada em face do Banco BMG S.A., sob fundamento de ausência de pressupostos processuais, diante de indícios de litigância predatória e da não localização da autora em endereço demolido. A sentença também considerou inválida a procuração apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a procuração digitalmente assinada pela autora, com certificação ICP-Brasil, é válida para fins de representação processual; (ii) verificar se a sentença que extinguiu o processo sem oportunizar a regularização do endereço e sem garantir contraditório configura nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração assinada digitalmente com certificação pela ICP-Brasil presume-se verdadeira e autêntica, nos termos do art. 10, § 1º, da MP nº 2.200-2/2001, não havendo irregularidade formal de representação processual.

A ausência de localização da autora no endereço indicado, demolido pela Prefeitura, não autoriza a imediata extinção do feito, devendo ser oportunizada a indicação de novo endereço, em observância ao art. 77, V, do CPC.

A extinção sem prévia oitiva da parte afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC), da cooperação processual (art. 6º, CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC), configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça exige a intimação prévia para saneamento de eventual vício de representação, nos termos do art. 76 do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A procuração assinada digitalmente com certificação pela ICP-Brasil possui presunção de validade e autenticidade.

O juiz deve oportunizar à parte a regularização de endereço ou de eventual vício de representação antes de extinguir o processo sem resolução do mérito.

A extinção prematura do processo, sem prévia oitiva, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da não surpresa, configurando cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 76, 77, V, 485, IV, 933, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.102.097/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 08.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5046982-04.2023.8.13.0079, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 02.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000192-62.2019.8.13.0188, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por
MERI DE LIMA VIEIRA
, objetivando a reforma da sentença de ID n° 27840310, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que,
nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Pedido Incidental de Exibição de Contrato ajuizada pela recorrente em desfavor do
BANCO BMG S.A
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV do CPC,
por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O juízo a quo entendeu que o endereço da autora informado na inicial se refere a um imóvel que foi demolido e que a procuração não é válida, o que revela indícios de litigância predatória.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID n° 27840311), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação para emendar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

No mérito, defende a regularidade da representação processual e validade da procuração outorgada ao patrono, demonstrada mediante assinatura digital e mensagens mantidas com a cliente, bem como a inexistência de elementos que caracterizem advocacia predatória ou litigância de má-fé.

Sustenta ser desproporcional a condenação imposta ao advogado por litigância de má-fé, porquanto ausente dolo ou má-fé, bem como a real possibilidade de revisão do contrato impugnado.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a exclusão da condenação ao advogado, o reconhecimento da abusividade dos juros contratados e a restituição dos valores pagos em excesso, com a inversão do ônus sucumbencial.

Ao
Id n° 27840314
, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em atenção à gratuidade de justiça deferida.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na suposta irregularidade da representação processual, diante de indícios de litigância predatória, o que levou o magistrado singular a determinar a intimação pessoal da parte autora para confirmar a validade da procuração outorgada ao patrono. Diante da não localização da parte autora no endereço indicado na inicial, o juízo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV do CPC.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o processo vinha tendo seu curso regular,
com deferimento de tutela de urgência, apresentação de contestação, réplica e manifestação das partes quanto às provas a produzir,
de modo que o rito procedimental estava sendo cumprido em sua normalidade.

É possível verificar, ainda, que o patrono da parte autora apresentou procuração anexada à petição inicial assinada digitalmente, com certificação pelo ICP-Brasil, documento este que, por força do art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, goza de presunção de veracidade e autenticidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - ART. 5º, INCISO LXXIV, DA CRFB/88 - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO CONCEDIDO - INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA - MÉRITO -
ASSINATURA DIGITAL EM PROCURAÇÃO - VALIDADE - AUTENTICIDADE CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL
- SENTENÇA CASSADA. 1- A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que a exigência de comprovação da insuficiência de recursos. Comprovada a hipossuficiência financeira, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida imperativa. 2- O interesse processual se configura quando a parte demonstra a necessidade e adequação do provimento judicial pretendido, capaz de lhe propiciar resultado útil.
3- Nos termos do art. 10, § 1º, da MP 2 .200-2/2001, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários
. Dessa forma, é válida a procuração assinada digitalmente através da plataforma "ZapSign", com autenticidade certificada pela ICP-Brasil. (TJ-MG - Apelação Cível: 50469820420238130079 1.0000 .24.241607-1/001, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 02/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024)

A extinção do processo sobreveio após alegação da parte ré quanto à existência de indícios de advocacia predatória, hipótese que levou o Juízo a determinar a intimação pessoal da autora para ratificação do mandato. Contudo, conforme consta na certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça (id 27840308), o imóvel indicado na inicial havia sido
demolido meses antes pela Prefeitura Municipal
, circunstância que naturalmente levou a parte a se mudar.

Não obstante o dever da parte em manter atualizado seu endereço nos autos, nos termos do art. 77, V, do CPC, não se mostra proporcional nem razoável que em processo já avançado, com atos instrutórios e defesa apresentada, tenha o magistrado extinguido a demanda sem julgamento do mérito, com fundamento exclusivo na ausência de localização da autora e na suposta irregularidade da procuração, cuja validade técnica estava devidamente comprovada.

Aliás, no recurso de apelação estão acostados documentos que revelam diversas conversas entre o patrono e a parte, via aplicativo de mensagem (ID. 27840312).

Desse modo, a decisão recorrida, ao extinguir o processo sem resolução de mérito por suposta ausência de pressuposto processual da procuração juntada na inicial, acabou por afrontar os princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

De fato, antes de extinguir o processo, o mais prudente e adequado teria sido oportunizar à parte autora a indicação de novo endereço, sobretudo porque, em sede recursal, foi apresentado o endereço atualizado, revelando, no mínimo, a boa-fé processual da demandante e de seu patrono, que não se opuseram à plena elucidação dos fatos.

Assim, entendo que se configurou
cerceamento de defesa
, porquanto a parte não teve assegurada a oportunidade de demonstrar a regularidade de sua representação nem de sanar eventual irregularidade, em flagrante violação ao art. 10 do CPC, que assim preconiza:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nessa perspectiva entende a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão de origem está em conformidade com o que tem decidido este Superior Tribunal: "
Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
." (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2102097 RN 2023/0371503-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

APELAÇÃO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR VÍCIO DE REPRESENTENTAÇÃO - NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AO ARTIGO 76, DO CPC/15 - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A CORREÇÃO DO VÍCIO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 76 DO CPC/2015 - NULIDADE DA SENTENÇA. -
Padece de nulidade o ato sentencial proferido sob fundamento a respeito do qual não se oportunizou a parte se manifestar, vez que ofende os princípios do contraditório e da não surpresa, nos termos dos artigos 9º, 10 e 933, todos do CPC/2015
- Antes de extinguir o processo por vício na representação processual, necessário que o juiz suspenda o processo e intime a parte para regularizá-lo, conforme determina o artigo 76, do estatuto processual civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 50001926220198130188, Relator.: Des .(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 23/11/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2023)

Portanto, ante o exposto, entendo que a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize à parte autora a indicação de novo endereço para sua intimação pessoal e prosseguimento do feito.

Desse modo, será possível possibilitar a ratificação ou não da procuração concedida ao patrono, de modo a elucidar a existência ou não de eventual litigância predatória.

Ressalto, que após oportunizadas as devidas diligências, nada impede o juízo singular, caso ainda entenda presentes indícios suficientes de advocacia predatória, que julgue improcedente a demanda, desde que proceda à adequada análise das provas produzidas, em tudo resguardada a observância ao devido processo legal.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E ANULAR A SENTENÇA, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/15.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator.

Belém, 01/10/2025